Tribunal: STF
Processo: ARE 1520954
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM SINDICATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que reconheceu a natureza infraconstitucional e fática da questão referente à possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais em execução individual de sentença coletiva. O acórdão fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão porque, sob a ótica da embargante, teria havido limitação do direito à sustentação oral. Além disso, haveria entendimento consolidado nesta Suprema Corte quanto ao mérito da controvérsia, em apoio à tese defendida nas razões de recurso – sendo, então, presumida a existência de repercussão geral. 

    III. Razões de decidir

    3. A sistemática adotada no julgamento do recurso, no Plenário Virtual, obedeceu ao que determinam os arts. 5º-A, § 7º, da Resolução nº 642/2019, 332-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e ao art. 1.035 do CPC. 

    4. O acórdão embargado reconheceu, com esteio na citação de vários acórdãos desta Suprema Corte, a infraconstitucionalidade da matéria. O único julgado mencionado nos embargos foi proferido em sede de Ação Originária, que possui natureza e regras de cabimento distintas das verificadas para o recurso extraordinário – sendo possível, naquela, avançar em matéria infraconstitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados.